Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005204-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAULIO MARIANO PICIN JUNIOR - CPF: 009.533.951-54 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005204-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRAULIO MARIANO PICIN JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
BRAULIO MARIANO PICIN JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT,
Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária
n. 0000019-13.2016.8.11.0018, ajuizada pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, que indeferiu a exceção de pré-executividade, por entender que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“O executado BRAULIO MARIANO PICCIN JUNIOR foi citado por edital e nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial, tendo apresentado exceção de pré-executividade, aduzindo a nulidade da citação por edital (id. 87348083)”
(sic).

Afirma que
“[...] apresentada a petição inicial em dezembro de 2015, o juízo recebeu e determinou a citação do devedor no endereço indicado na inicial, sendo que o executado não foi encontrado pelo oficial de justiça, em razão de estar viajando para o exterior (id. 60245658 - Pág. 22) e, quando realizada nova tentativa de citação no referido endereço, ele não residia mais no local (id. 60245678 – fls. 20)”
(sic).

Alega que
“[...] a exequente requereu a citação por edital (id. 96183465), no entanto, o Juízo determinou a realização de buscas junto ao SIEL (id. 60245678)”
(sic).

Relata que
“Realizada diligência no endereço obtido junto ao SIEL, esta restou negativa (id. 75122134), sendo, então, realizada a citação por edital (id. 75124695).”
(sic).

Diz que
“Para esgotamento dos meios é imprescindível que sejam realizadas diligências junto aos órgãos público e concessionárias de serviços públicos e, no caso dos autos, as buscas se deram apenas junto ao SIEL, em que pese os diversos sistemas disponibilizados aos magistrados, tais como Infoseg, Sisbajud, Renajud, dentre outros”
(sic).

Acrescenta que
“[...] resta evidente que não se deu o imprescindível esgotamento das possibilidades de localização de novos e atualizados endereços do agravante, levando-se a cabo a citação ficta após primeira diligência de oficial de justiça e pesquisa subsequente de endereço em uma única fonte, dentre as inúmeras disponíveis, no âmbito dos sistemas a serviço do Poder Judiciário”
(sic).

Defende a necessidade de ser
“[...] anulada a citação editalícia, vez que, não foram realizadas diligências no sentido de localizar o agravante, por meio de requisição aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo
“[...] conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento e seu provimento para que a r. decisão de piso adversado seja reformada para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital do agravante”
(sic).

Recurso interposto por Curador Especial, sendo desnecessário o recolhimento de preparo, conforme Id.
204953699
.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/03/2024, conforme decisão de Id.
208077198
.

Contraminuta acostada no Id. 209846177, requerendo, em síntese, que
“[...] seja NEGADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a Decisão de origem, como medida de justiça.”
(sic)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo ora agravante, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária.

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto,
verbis
:

“I. Quanto a Exceção de Pré-Executividade – Id. 87348083.

A Exceção de Pré-Executividade não comporta acolhimento. Explico.

Antes, porém, cumpre salientar a possibilidade de utilização da Exceção no caso.

Como cediço, a Exceção de Pré-Executividade é admissível apenas em casos onde exista situação jurídica clara e demonstrável de plano sobre matérias de ordem pública que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, relativas à certeza, liquidez ou a exigibilidade do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, dispensando a prévia segurança do juízo e não comportando instrução processual.

Dessa forma, o vício processual deve ser auferível de pronto pelo Juízo, ou seja, deve se tratar de matéria examinável de ofício, não comportando dilação probatória.

No caso em tela, foi arguida matéria passível de conhecimento de ofício pelo Juízo, a saber, prescrição e nulidade de citação.

[...]

Assim, não há que se falar em impossibilidade de utilização da presente medida.

Posto isso, doravante passo a analisar o mérito da Exceção.

O Excipiente alega, sem razão, nulidade de citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização.

Analisando os autos, verifica-se que foram diversas as tentativas frustradas de localizá-lo para citação pessoal, inclusive, empreendida busca em sistema disponibilizado ao Poder Judiciário (cf. Ids. 60245653 – fl. 145; 60245658 – fl. 22; 60245678 – fls. 30; 75122134 e 75149237), sem sucesso.

Portanto, não se trata de não esgotamento dos meios para sua localização, posto que o Executado não foi localizado em nenhum dos endereços conhecidos à época da citação infrutífera, de modo que a medida cabível era a sua realização por edital, inexistindo qualquer nulidade.

[...]

Ante ao exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade.”
(Id. 204931654
)

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma,
a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital.

A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos.

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei”.

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia”.

Compulsando os autos na origem, e conforme sobredito, verifica-se que foi ajuizada Ação de Execução em desfavor de
BRAULIO MARIANO PICCIN JUNIOR e outros
em dezembro de 2015, sendo determinada a citação daqueles executados para, no prazo de 3 (três) dias efetuarem o pagamento da dívida.

A partir de então iniciou-se a busca pela localização do ora agravante Braulio Mariano Piccin Junior para citação, haja vista que os executados Wagner Piccin e Biatriz Maria da Conceição Piccin foram devidamente citados em 15/02/2018 (ID 60245658 - Pág. 2 – Autos de origem).

Houve tentativa de citação do agravante Braulio Mariano Piccin Junior no endereço contratual fornecido por ele próprio no instrumento contratual, qual seja: Rua Floriano Peixoto, 746 E, Jardim California, Juara/MT, CEP: 78.575-000, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que foi informado por Wagner Piccin e Biatriz Maria da Conceição Piccin que Braulio Mariano Piccin Junior não reside no município de Juara, sem, contudo, informar seu paradeiro (ID 60245653 – Pág. 145 – Autos de origem).

Após tal negativa, o banco agravado postulou nova citação da parte, inclusive, na modalidade hora certa (ID 60245658 – Pág. 7-9 - Autos de origem).

Alternativamente, requereu ainda, a realização de pesquisa de endereço do agravante por meio do INFOJUD, sendo deferido pelo Juízo (ID 60245658 - Pág. 12 - Autos de origem).

Em seguida, em nova tentativa de citação do agravante no mesmo endereço anteriormente indicado, houve divergência nas informações anteriormente prestadas, de modo que foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade da citação, em razão de familiares do agravante informarem que este, estava viajando para o exterior e só retornaria ao Brasil em 60 (sessenta) dias: (ID 60245658 - Pág. 22-24 - Autos de origem).

Retira-se dos autos que houve nova intimação do agravante, quando do cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, sendo este cumprido na propriedade agrícola indicada como local em que estariam os bens dados em garantida das cédulas bancárias, obtendo novamente resultado negativo, diante da informação de que o agravante não se encontrava na cidade (ID 60245658 - Pág. 58 – Autos de origem).

Determinada a citação do agravante por hora certa (ID 60245678 - Pág. 9 – Autos de origem), pelo Magistrado de piso, a diligência novamente retornou negativa, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que o executado mudou-se do local: (ID 60245678 - Pág. 30 - Autos de origem).

Requerida a citação por edital, o Juiz
a quo
,

entendeu por necessário realizar, primeiramente, a pesquisa de endereços no sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), visando encontrar o endereço do agravante.

Entretanto, a pesquisa ao Sistema de Informações Eleitorais retornou negativa, sendo expedida a citação da parte agravante por edital (ID 75122134 - Pág. 1 - Autos de origem).

Decorrido o prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do Executado Braulio Mariano Piccin Junior, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado como Curador Especial para representação da parte em juízo, momento no qual apresentou Exceção de Pré-executividade, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as medidas tendentes à realização de citação pessoal.

Pois bem. No caso vertente, denota-se que o juízo da instância primeva deferiu a citação por edital, ancorado nas tentativas infrutíferas de citação do devedor, nos endereços apresentados pelos sistemas conveniados a este Tribunal.

Desse modo, considerando que houve o esgotamento das tentativas possíveis de localização pessoal da parte requerida, não se conjectura nulidade aparente da citação realizada por edital.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL
– REVELIA DECRETADA E
DEFESA EXERCIDA POR CURADORIA ESPECIAL
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO REQUERIDO IMPUGNANDO A CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL
POR OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO COMO SENDO DELE –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA E REGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte requerida e das tentativas de perfectibilização do ato.

Não há se falar na nulidade da citação editalícia
empreendida na origem e da defesa realizada por Curadoria Especial,
isso porque
, consoante se depreende da missiva expedida à Comarca de Goiânia, coligida na íntegra anexa nas contrarrazões,
foram realizadas diversas diligências empreendidas por oficiais de justiça tentando a citação pessoal do requerido
no endereço por ele confirmado nas razões do apelo.

Antes da tentativa de citação por oficial de justiça, foi realizada também a tentativa de citação pelo correio que também restou frustrada. Também foi tentada realização de citação por hora certa em cumprimento à decisão do juízo deprecado, também infrutífera.

Os autos revelam que foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, de modo, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise. Precedentes.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0000234-41.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“A
ÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC”.
(N.U 1008640-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024